Tribunal: TCU
Processo: 028.343/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos ex-gestores do Município de Itaberaba/BA, nos períodos de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil  Apoio Suplementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de João Almeida Mascarenhas Filho e de Ricardo dos Anjos Mascarenhas, Prefeitos Municipais de Itaberaba/BA nos períodos de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 a 31/12/2020, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de João Almeida Mascarenhas Filho e de Ricardo dos Anjos Mascarenhas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.